Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0009465-17.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO D E S P A C H O No despacho de ID 57210129, atendendo ao pedido do Ministério Público (ID 57131375), foi determinado o encaminhamento do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 2o Grau para que, por intermédio do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (NUPEMEC), viabilizasse a tentativa de resolução consensual do conflito ora estabelecido. Os autos foram, então, remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 2o Grau em 25/3/2024. Realizada a primeira audiência de conciliação em 12/04/2024 (ID 57921627), as partes presentes solicitaram o adiamento da tentativa de resolução consensual do conflito e, antes da realização de nova audiência de conciliação, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, com o intuito de elucidar as propostas definidas para a ocupação da orla do Lago Paranoá, o que inclui a área objeto deste processo. Após, o MPDFT também requereu o adiamento do feito (ID 58666199), até que obtivesse informações junto à Caixa Econômica Federal sobre o valor venal e possíveis valores de locação da área ocupada pelo restaurante “Dom Francisco”, tendo ele próprio expedido ofício com esse intuito (ID 5866200). Posteriormente, mais uma vez o MPDFT veio aos autos requerer a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, “a fim de que esta Promotoria Especializada possa receber as informações necessárias da Caixa Econômica Federal” (ID 64291277). Deferiu-se a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, conforme requerido pelo MPDFT (ID 62679927), bem como a expedição do ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH (ID 64599339). Sobreveio aos autos o ofício (ID 65560502), com as informações vindicadas (ID 65560503), subscrito por ato do Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. Sobre as informações contidas no ofício, teve ciência o MPDFT (ID 65584764). Decorreu também o prazo concedido para a suspensão processual. Após, no despacho de ID 70261398, determinei a intimação do MPDFT, por meio da Primeira Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural (apelante), da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC (apelado), do DISTRITO FEDERAL (apelado) e de RAFAEL CÉZAR FAQUINELI TIMÓTEO (apelado), para que se manifestassem sobre a persistência do interesse em buscar a solução consensual deste processo e, demais disso, sobre a pertinência das informações advindas do ofício de ID 65560502 para o deslinde deste feito. É a síntese do necessário. Após o despacho de ID 70261398: (1) O autor da ação popular e apelado, RAFAEL CÉZAR FAQUINELI TIMÓTEO, afirmou que “não possui interesse na continuidade da tentativa de solução consensual, requerendo o regular prosseguimento da marcha processual, inclusive com a análise do mérito recursal, afastando-se a remessa dos autos ao NUPEMEC ou a designação de nova audiência” (ID 70474746). (2) o apelado, DISTRITO FEDERAL, também se manifestou-se no sentido de não possuir interesse em persistir na tentativa de resolução consensual do conflito estabelecido nestes autos (ID 71191757). (3) a apelada, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC, propugnou o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir no julgamento da apelação e do reexame necessário, em razão da alteração legislativa ocorrida com o advento da Lei Complementar no 1.041/2024, que aprovou o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB); mas também reiterou “seu interesse na busca por solução consensual da lide, requerendo a designação de nova sessão de conciliação perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2o Grau” (ID 71211094 – pág. 4). (4) o apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT, propugnou a rejeição da tese de perda de objeto suscitada pela ASBAC e determinou “a intimação da parte ré para que se manifeste sobre o interesse em celebrar acordo com o Ministério Público, à luz dos parâmetros técnicos apresentados no Laudo de Avaliação elaborado pela Caixa Econômica Federal, com eventual designação de audiência de conciliação por este Egrégio Tribunal, caso se verifique a convergência das partes” (ID 72170150 – pág. 4). Pois bem. Verifica-se que, não obstante a tentativa de resolução consensual do conflito ora em exame, não houve o seu encerramento formal perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 2o Grau, pois os próprios envolvidos requereram a adoção de providências destinadas a viabilizar eventual acordo entre eles, bem como a suspensão do processo para a realização de diligências com esse intuito. Tais providências foram adotadas, não existindo mais empecilhos à promoção de nova tentativa de conciliação. Como já ressaltei anteriormente, o Supremo Tribunal Federal já assentou em precedente oriundo da sistemática da repercussão geral a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental, tendo em vista a natureza indisponível do direito fundamental de reparação do dano ao meio ambiente (Tema no 999 – RE-RG 654.833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020). De mais a mais, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental” (enunciado no 613/STJ). De outro vértice, não obstante não tenha sido o Parquet o autor da ação da qual decorre a análise do recurso e da remessa necessária ora em debate, é inequívoco que o Ministério Público é ator constitucionalmente investido da atribuição de promover a proteção do meio ambiente, assim como de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição Federal), e tem legitimidade recursal em face da sentença proferida nos autos da ação popular (art. 19, § 2o, da Lei no 4.717/1965). Diante desse cenário e não obstante as limitações ínsitas à análise do recurso interposto, em que discutida a reparação de dano ambiental na ação popular, a insistência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na condição de recorrente e de fiscal da ordem jurídica, em buscar a resolução consensual do conflito deve ser levada em consideração, inexistindo prejuízo para as partes em aguardar a possibilidade de conciliação, nesta instância revisora, ainda que considerando a indisponibilidade do direito fundamental à reparação ambiental. Nos termos do art. 139, V, do CPC, uma vez não encerrada a tentativa anterior de conciliação, é dado ao magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição, com auxílio dos conciliadores e mediadores judiciais, o que se revela ainda mais adequado quando a matéria em debate é a alegação de reparação de dano ambiental. Ante o exposto, dada a relevância do objeto do feito e diante do fato que se trata de continuidade de tentativa de conciliação iniciada em 12/04/2024 e jamais concluída, determino o reencaminhamento dos presentes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 2o Grau para que, por intermédio do Núcleo Permanente de Mediação e /Conciliação (NUPEMEC), viabilize a derradeira tentativa de resolução consensual do conflito ora estabelecido. À Secretaria, cumpra-se o decidido, por ofício. Façam conclusos os autos novamente somente após certificar a adoção de todas as providências necessárias pelo CEJUSC-2o grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora